Tribunal: TJBA
Processo: 8021317-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021317-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAELA SEIXAS FONTES

Advogado(s)
:
SIMONE NERI

AGRAVADO: JAMILE TRINDADE FREIRE e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO NASCIMENTO CASTRO ALVES

ACORDÃO

DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. PERICULUM IN MORA EVIDENCIADO. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que nomeou a agravada como inventariante nos autos de inventário do falecido EDVALDO JOSÉ FONTES, com fundamento no reconhecimento de união estável post mortem, sem oportunizar à agravante prévia manifestação.

O pedido recursal consiste na suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao argumento de que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além da ausência de comprovação inequívoca da alegada união estável.

A decisão recorrida reconheceu a união estável e nomeou a agravada como inventariante sem instaurar contraditório prévio, ensejando, segundo a parte recorrente, nulidade por decisão surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento incidental de união estável post mortem no bojo do inventário, sem contraditório prévio; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, na forma de efeito suspensivo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória, seja na forma antecipada (art. 300 do CPC) ou suspensiva (arts. 995, p.u., e 1.019, I, do CPC), exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

Verifica-se, no caso concreto, a presença do fumus boni iuris, pois a decisão agravada reconheceu a existência de união estável e nomeou a agravada como inventariante, sem prévia oitiva da parte ora agravante, herdeira na condição de filha do
de cujus,
violando os princípios do contraditório e da não surpresa (CPC, arts. 9º e 10).

A jurisprudência nacional tem reconhecido que o reconhecimento judicial de união estável, sobretudo quando impugnado por herdeiros, deve ocorrer em ação própria, diante da complexidade e da necessidade de dilação probatória.

O periculum in mora está caracterizado pela permanência da agravada no exercício da inventariança, a despeito da controvérsia quanto à qualidade de companheira do falecido, o que pode acarretar riscos à adequada administração do espólio e prejuízos aos herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido
.

Tese de julgamento:

"1. A nomeação de inventariante com fundamento em alegada união estável post mortem exige a observância do contraditório, sob pena de nulidade da decisão."

"2. A controvérsia acerca da existência de união estável deve ser dirimida em ação própria, sendo inviável sua apreciação incidental no inventário quando há impugnação formal dos herdeiros."

"3. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos da decisão que nomeia inventariante, a fim de resguardar o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 9º, 10, 300, §3º, 627, II, 995, p.u., e 1.019 I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI: 12929395820238130000, Rel. Des. Moreira Diniz, j. 24.08.2023; TJ-MG, AI: 47315762520248130000, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 03.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 8021317-29.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,

RAFAELA SEIXAS FONTES
,
e, como
AGRAVADA,
JAMILE TRINDADE FREIRE
e outros.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.